Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-10.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. À luz da disciplina prevista nos artigos 141 e 98, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça não pode ser concedido de ofício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.